Tribunal: TJMT
Processo: 1023017-64.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA CATARINA DE ALMEIDA - CPF: 045.991.281-04 (RECORRENTE), EDEVANIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 780.416.861-68 (ADVOGADO), LUCAS SOUZA DIAS - CPF: 033.127.771-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENVIO CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE NÃO SOLICITADO. COMPROVAÇÃO EM FASE RECURSAL. CONTRATO REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA CATARINA DE ALMEIDA postula pela condenação da empresa Recorrente pelo envio de cartão de crédito não solicitado.

2.
Diante da negativa do consumidor de ter solicitado ao cartão de crédito, competia a parte Recorrente comprovar a contratação do serviço, ônus probatório que se desincumbiu.

3.
A instituição financeira em Recurso Inominado apresentou aos autos o contrato firmado com o Recorrido, em que comprova que a solicitação do cartão de crédito.

4. Dessa forma, não há como falar em irregularidade praticada pela empresa Recorrente, tendo em vista que o contrato apresentado encontra-se devidamente assinado pela Recorrida, conforme se infere dos documentos juntados ao Recurso.

5. Desse modo não havendo irregularidade, a improcedência dos pedidos formulados pela Recorrida é medida impositiva.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida MARIA CATARINA DE ALMEIDA postula pela condenação da empresa Recorrente pelo envio de cartão de crédito não solicitado.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente
BANCO BMG SA
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Regularmente intimada, a Recorrida não apresentou as contrarrazões ao Recurso Interposto.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma para julgar a improcedência dos pedidos formulados a inicial.

A Recorrida sustenta que não solicitou o cartão de crédito que fora enviada ao seu endereço.

Pois bem, a instituição financeira trouxe aos autos o contrato firmado com a parte, bem como documentos pessoais, o que comprova a contratação dos serviços e autoriza o envio do cartão de crédito.

Desta feita, ainda que os documentos anexados pela parte Recorrente ocorreram na esfera Recursal, não há como ignora-los, essencialmente, quando provam de forma incontestável a regularidade do envio do cartão.

Logo, é valido o negócio jurídico firmado entre as parte, motivo pelo o qual não há que se cogitar a pretendida indenização por danos morais postulado pela Recorrida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pela Recorrida em sua peça inaugural.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021